Tribunal: TJDFT
Processo: 0724788-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724788-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA ENES DE ALMEIDA, IRENILDE FERREIRA LEITE, EVA DE JESUS LIMA AGRAVADO: LIGIA DA SILVA GOMES DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIA CRISTINA ENES DE ALMEIDA, IRENILDE FERREIRA LEITE e EVA DE JESUS LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 0779002), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por LIGIA DA SILVA GOMES DE FREITAS, rejeitou integralmente a impugnação apresentada pelas agravantes. O Juízo de origem enfrentou as questões deduzidas pelas recorrentes na respectiva impugnação, entendendo por indeferir a gratuidade de justiça requestada, bem como por rejeitar as alegações de nulidade da citação, de prescrição intercorrente, e de excesso de execução. As agravantes recorrem, combatendo, um a um, os capítulos da decisão recorrida. Defendem o deferimento do benefício da justiça gratuita no caso vertente. Sustentam ainda a ocorrência de nulidade da citação, ilegitimidade, nulidade do contrato, e excesso de execução. Ancorado em tais argumentos delineados em pormenores na peça recursal, requerem “(...) que seja decretada por esta Douta Corte a nulidade total da sentença e extinção do processo, sem julgamento do mérito.” (ID 27778997) Em sede de tutela de urgência, postulam pela concessão de efeito suspensivo ativo no presente agravo de instrumento. É o relatório do necessário. DECIDO. Preambularmente, compete destacar que este Relator, após a devida manifestação da parte agravante sobre a alegada hipossuficiência econômico-financeira para suportar as custas e demais despesas processuais (ID 28267369 e seguintes), entendeu pela não concessão de tal beneplácito, diante das condições materiais de vida constadas nos autos (ID 28306351). Após isso, a parte agravante cumpriu com o requisito do preparo (IDs 28509628, 28509629, 28509630), restando este ponto da pretensão reformatória resolvido monocraticamente, ficando, portanto, prejudicada, por preclusão lógica, sua análise por ocasião do julgamento do mérito recursal (vide Acórdão 1356200, 07238761020198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021.) Neste descortino, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 28509630), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto, na parte conhecida, é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento liminar almejado pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo de primeira instância bem fundamentou as razões de seu convencimento acerca da impugnação apresentada pelas recorrentes, resolvendo, na oportunidade, as questões nodais debatidas entre as partes naquela ocasião. A propósito, calha transcrever trechos da decisão recorrida, pois, a priori, compartilho das apreensões assimiladas pelo Juízo a quo, cuja ratio decidendi lá explicitada adiro, sem ressalvas, a estas razões de decidir: “Cuida-se de ação, em fase de cumprimento de sentença, na qual LÍGIA DA SILVA GOMES DE FREITAS pleiteia o pagamento do débito constituído na Sentença de ID 30212155 em desfavor de MARIA CRISTINA ENES DE ALMEIDA, IRENILDE FERREIRA LEITE e EVA DE JESUS LIMA. As executadas ofereceram Impugnação ao Cumprimento de Sentença no ID 89039630. Inicialmente, informam que a executada MARIA CRISTINA ENES DE ALMEIDA esta interditada, tendo por Curadora a Sra Maria do Socorro Enes de Almeida. Com isso, sustentam a ilegitimidade passiva de Maria Cristina. Arguiu a nulidade de citação. Afirma que a executada MARIA CRISTINA ENES DE ALMEIDA não compareceu em juízo por estar interditada e sua Curadora não ter tido ciência acerca do processo. Aduz, ainda que não foram esgotadas todas as tentativas para busca de novos endereços, razão pela qual a citação por edital não deve ser considerada. Defende que há excesso de execução e se propõe a pagar a quantia de R$ 23.000,00 para liquidar a totalidade da dívida. Alega que houve prescrição intercorrente por inércia da exequente em promover a execução do débito. Sustenta que o título é inexigível por não ter tido a oportunidade de se manifestar sobre a alteração do pedido realizado pela parte autora. Ao final, requerem a concessão da gratuidade de justiça. Em sua resposta a impugnação (ID 90134512), a parte exequente insurge-se contra as alegações trazidas pela executada. Afirma que não há que se falar em ilegitimidade passiva da executada Maria Cristina, tendo em vista que a interdição ocorreu em 2016, todavia o contrato foi celebrado em 2006, em momento que era plenamente capaz. Rebate os argumentos de nulidade de citação e defende os valores cobrados. Pugna pela continuidade da execução. Instadas a se manifestarem sobre o pedido de gratuidade de justiça (ID 93861353), no qual juntaram os documentos de ID 95992523. O Ministério Público se manifestou no ID 96973760. É o necessário. DECIDO. No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que apenas a executada Maria Cristina Enes de Almeida colacionou demonstrativo de seus ganhos mensais. Com efeito, o art. 98 do CPC, garante à pessoa física o direito à gratuidade da justiça, regulamentando o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Sendo assim, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo, a critério do Juiz, exigir-se do postulante da gratuidade a comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua sobrevivência, quando a declaração de pobreza, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. Na hipótese, verifica-se que a executada Maria Cristina Enes de Almeida, servidora pública aposentada, percebe remuneração líquida de aproximadamente R$ 22.000,00. Os gastos indicados, com pagamentos de cuidador, empregada doméstica e medicamentos não corroboram a presunção de pobreza decorrente da declaração de hipossuficiência. Isso porque, mesmo subtraídos tais valores da renda da executada, ainda permanece quantia superior a renda média nacional. Com isso, não há que se falar em hipossuficiência. Em relação a IRENILDE FERREIRA LEITE e EVA DE JESUS LIMA não houve demonstração da alegada hipossuficiência. Portanto, INDEFIRO a gratuidade de justiça solicitada pelas executadas. No que concerne à alegada ilegitimidade da parte MARIA CRISTINA ENES DE ALMEIDA, não merece prosperar. O contrato de locação celebrado entre as partes (ID 22173826), que integra os presentes autos, é datado de 24 de abril de 2006. Com isso, não há que se falar em ilegitimidade, na medida em que a executada/locatária era naquela ocasião capaz de exercer os atos da vida civil por conta própria. Além disso, inexiste qualquer informação de que, após a interdição noticiada nos autos, tenha havido a notificação da locadora sobre a alteração da capacidade civil da locatária e a discussão sobre manutenção ou não do contrato outrora celebrado. Ao contrário, houve a prorrogação automática da locação residencial nas condições ajustadas. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade da executada para compor a presente demanda. No mesmo sentido, a alegada nulidade de citação, não deve prosperar. Todas as executadas receberam pessoalmente o mandado citatório. O AR (ID 35269907) e a certidão (ID 26286753) demonstram a citação de IRENILDE FERREIRA LEITE. Por sua vez, EVA DE JESUS LIMA foi citada no ID 24894118. Por fim, o ID 29012570 demonstra que a executada MARIA CRISTINA ENES DE ALMEIDA também recebeu a correspondência de citação. Diante disso, não se vislumbra quaisquer irregularidades em relação ao ato citatório perpetrado na fase de conhecimento. Assim, REJEITO a alegada nulidade de citação. A parte executada alega excesso de execução. Nos termos do art. 525, §4o, do CPC, tal afirmação deve vir instruída com demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Nesse viés, preceitua o §5o do mesmo art. 525 do CPC que, “Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”. No caso em apreço, embora a parte executada tenha indicado o valor de R$ 22.952,53 como sendo o valor que entende devido, não apresentou o respectivo demonstrativo de cálculo, de modo a corroborar com suas afirmações. Assim, não tendo se desincumbido do seu ônus, inviável o reconhecimento do alegado excesso de execução em sua impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, a REJEITO liminarmente o alegado excesso de execução. No que tange a alegada prescrição, igualmente, não merece ensejo. No caso dos autos, a pretensão na ação de conhecimento disse respeito a cobrança de débitos originados de contrato locatício, devidos a partir de fevereiro de 2018. Com efeito, o prazo de prescrição da pretensão de cobrança de aluguéis e acessórios do contrato de locação urbana é trienal (art. 206, § 3o, inciso I, do CCB). Ora, a ação foi distribuída em setembro de 2018, tendo sido proferida Sentença em 27/03/2019. O cumprimento de sentença foi iniciado em 08/03/2021. Assim, em respeito ao entendimento exarado na Súmula 150 do STF a qual estabelece que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, percebe-se que não houve o transcurso do prazo prescricional. Logo, REJEITO a alegação de prescrição intercorrente. Em relação ao título, inexiste discussão na medida em que foi constituído por meio da Sentença proferida nestes autos. Ante os argumentos acima, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelas executadas. [...]” (ID 27779002) Percebe-se, a despeito das alegações delineadas pelas recorrentes, que as questões arguidas na impugnação foram, casuística e fundamentadamente, bem resolvidas na decisão atacada. Calha frisar, no ensejo, que a partir dos elementos cognoscíveis despontados dos autos, nesta fase processual, não se se extrai um juízo de probabilidade suficiente ao deferimento da tutela de urgência pleiteada pelas agravantes, demandando, neste panorama, uma análise e ponderação do caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com base em uma análise rarefeita e perfunctória da causa, a princípio, depura-se como escorreita a apreciação e o julgamento da referida impugnação. Contudo, reputo necessário submeter a controvérsia ao crivo do contraditório e da ampla defesa, conferindo uma participação isonômica, dialética e influente das partes na construção do provimento jurisdicional provocado (CPC, arts. 7o, 9o, 10, etc.), de modo a obter mais elementos no intuito de robustecer o convencimento para o devido desate desta lide. Assegurar ao exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa, é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assim, a despeito da irresignação deduzida neste recurso, não identifico, de plano, qualquer razão crível para suspender provisoriamente a decisão recorrida, mormente porque a parte agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a infirmar o entendimento assimilado pelo Juízo de primeiro grau. Neste cenário, não se mostrando provável, ao menos nesta análise sumária, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo correlacionado, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de todos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO requerido pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos no caso vertente todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem para o normal prosseguimento do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, vista ao Parquet (CPC, art. 178, II). Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator